Tribunal: CARF
Processo: 13732.000933/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000933/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FABIANE SIMÕES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIAS FORMAIS
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA
DO ENDEREÇO.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000933/2008-40
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se da Notificação de Lançamento de IRPF no 2007/607450202844039 (fls.
04 a 07) na qual consta o seguinte:
- Lavrada pela DEFIS RIO DE JANEIRO em 15/09/2008.
- Referente à Declaração do IRPF do Interessado no 07/22.713.414 (exercício
2007, ano-calendário 2006, entregue em 27/04/2007):
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-
SUPLEMENTAR (Sujeito à Multa de Oficio)
2904
5.527,50
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

4.145,62
JUROS DE MORA (calculados até 31/10/2008)

868,37
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à
Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passive! de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 31/10/2008 )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

10.541,49
- DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 20.100,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art.8.°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2.° e 3.°, da Lei n. °
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

Glosa de R$ 11.900,00, R$ 4.200,00 e R$ 4.000,00, correspondentes a recibos
emitidos por Bernardo Augusto Sperandio Filho, CPF 071.537.977-18, por Mileni Nascimento
Barros, CPF 092.814.917-02 e por Maria Aparecida Guedes Lemos., CPF 636.694.717-15,
respectivamente, em virtude da falta de: identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços
prestados e de informação dos endereços dos emitentes dos comprovantes de despesas.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
Descrição
Valores rm Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
69.745,43
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
25.831,79
4) Glosa de Deduções Indevidas
20.100,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
64.013,64
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
11.610,02
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado •
2.144,72
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7 -
8+9 - 10+11 - 12)
9.465,30
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
3.937,80
15) Imposto já Restituido
0,00
16) Imposto Suplementar
5.527,50
A ciência da Notificação de Lançamento em foco ocorreu em 25/09/2008 (fl. 18).
Inconformada, a Interessada apresentou, em 14/10/2008 (fls. 02), Impugnação de
fls. 02 a 03, tendo anexado os documentos de fls. 04/11, alegando, em síntese, o seguinte:
“I — OS FATOS
Tendo sido notificada, vem através desta, fazer prova da veracidade, bem como
complementar os dados que porventura ficaram omissos nos recibos médicos desconsiderados
até então pelos senhores, para efeito de dedução prevista em lei.
Assim, passa a apresentar a seguir a declaração de cada profissional prestador
destes serviços, ratificando os dados contidos nestes recibos em poder dos senhores,
complementando os dados questionados, dando fé e dispostos a responder pelos mesmos.
Para tornar mais clara e incontestável a veracidade destes documentos, foram
reconhecidos em cartório público cada uma destas declarações, para que venham cumprir seus
efeitos desejados.
Quanto aos recibos médicos do Dr. Bernardo A.S. Filho, CRM 5276165-6, CPF
no 071.537.977-18, não foi possível apresentar uma declaração comprobatória, porque o mesmo
não possui o consultório no mesmo endereço onde foram realizadas as consultas médicas à
mesma, conforme os recibos apresentados anteriormente, tendo sido inclusive informado que o
mesmo não possui mais consultório em Campos dos Goytacazes e não conseguiu qualquer tipo
de informação quanto ao seu novo endereço e que houve mudança do mesmo para outra cidade.
II — O DIREITO
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

II. 1 - PRELIMINAR
Na ocasião da prestação dos serviços, foi solicitada pela mesma recibo que
comprovassem o pagamento da consulta. Uma vez questionados estes recibos, de imediato
procurou pessoalmente cada profissional envolvido, para que ratificassem, validassem e
complementassem os dados, questionados como ausentes pelos auditores desta casa.
Diante do exposto acima, excetuando a falta da declaração comprobatória do Dr.
Bernardo, porém de posse de todos os recibos, entende descabida e desqualificada o restante da
notificação em tela.
II. 2 - MÉRITO
Ficam então comprovadas, e ratificadas com a documentação abaixo, as despesas
aludidas na declaração exercício 2007 ano base 2006
Documentos anexados:
• Declaração de Ratificação e Complementação de Dados de Dra Maria
Aparecida Guedes Lemos, alusivo aos recibos R$400,00 de 30/03/06,
R$ 400,00 de 30/04/06, R$ 400,00 em 30/05/2006, R$400,00 em
30/06/2006, R$ 400,00 em 30/07/2006, R$ 400,00 em 30/08/2006, R$
400,00 em 30/09/2006, R$ 400,00 em 30/10/2006, R$ 400,00 em
30/11/2006 e R$ 400,00 em 30/12/2006.
• Declaração de Ratificação e Complementação de Dados de Dra Mileni
Nascimento Barros, alusivo aos recibos de R$ 1.650,00 em 30/10/2006,
R$ 1.200,00 em 27/11/2006, R$ 600,00 em 12/12/2006, R$ 750,00
29/12/2006.
II. 2 A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, sanado o equivoco, demonstrada a inconsistência e
improcedência da ação fiscal, bem como a inexistência do mérito, espera e requer a intimada
impugnante, seja de imediato acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se este débito fiscal reclamado, evitando-se assim transtornos desnecessários,
dispendiosos para se provar a verdade mais que óbvia.”
Em Acórdão de fls. 101/105, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas referentes aos serviços prestados pela profissional Maria Aparecida Guedes Lemos, no
montante de R$ 4.000,00, de modo que o imposto suplementar foi mantido na quantia de R$
4.427,59, acrescido da multa de ofício de 75% e encargos moratórios. No final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

AFASTAMENTO
DE
GLOSA
DE
PAGAMENTO
DE
DESPESA
COM
FISIOTETERAPEUTA POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E
DO ENDEREÇO DA PROFISSIONAL.
Afasta-se a glosa de pagamento de despesa com fisioterapeuta por falta de identificação
do beneficiário dos serviços e do endereço do emitente dos recibos, se esta declara o
endereço de seu consultório e que foi o contribuinte o paciente beneficiário da
fisioterapia.
MANUTENÇÃO DE GLOSA DE PAGAMENTO DE DESPESA COM PSICÓLOGA
E MÉDICO POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.
Mantém-se glosa de pagamento de despesa com psicóloga e médico por falta de
identificação do beneficiário dos serviços e do endereço do emitente dos recibos, se na
impugnação o contribuinte não supre comprovadamente estas faltas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 19/04/2012 (fls. 37) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 39/40,
protocolado em 24/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
A propósito, consigne-se que o litígio diz respeito apenas as deduções de despesas
médicas referentes aos profissionais Bernardo Augusto Sperandio Filho, no montante de R$
11.900,00, e Mileni Nascimento Barros, no valor de R$ 4.000,00, haja vista que a autoridade
julgadora de 1a instância já entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
com a profissional Maria Aparecida Guedes Lemos.
Observo, de plano, que a recorrente sustenta, em síntese, que não foi possível
localizar os Drs. Bernardo Augusto Sperandio Filho e Mileni Nascimento Barros, uma vez que
ambos residem atualmente em lugares distantes, sendo que a falta de indicação do endereço dos
respectivos profissionais nos recibos que já foram apresentados e que ora encontra-se por juntar
ao recurso voluntário é uma falha dos próprios profissionais, bem assim que, como não possui
dependentes, os recibos foram emitidos em seu próprio nome, não havendo dúvidas a esclarecer
nesse ponto.
A recorrente alega, ainda, que os recibos e declarações apresentados bem atestam
que não houve conduta ilegal de sua parte no que diz com as deduções médicas realizadas, bem
como que, em relação ao Dr. Bernardo Augusto Sperandio Filho, não foi possível contactá-lo
para solicitar-lhe uma declaração, de modo que espera que os recibos sejam aceitos.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

Dito isto, registre-se, de logo, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exigir que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
respectivos pagamentos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a efetividade das
despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques nominais etc. é
que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não serão suficiente
para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, registre-se que, no caso concreto, os motivos que
ensejaram a lavratura da presente autuação fiscal foram justamente a falta de identificação do
beneficiário dos serviços prestados e a ausência de indicação dos endereços dos emitentes
comprovantes de despesas, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de fls. 5.
Em relação aos serviços médicos supostamente prestados pela profissional Mileni
Nascimento Barros, observe-se que a recorrente, quando da apresentação da impugnação,
entendeu por colacionar aos autos a declaração emitida pela profissional (fls. 8) e, em sede
recursal, acabou juntando os recibos emitidos pela referida profissional (fls. 54/57).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

Já no que diz respeito aos serviços supostamente prestados pelo profissional
Bernardo Augusto Sperandio Filho, é de se reconhecer que, quando do protocolo da impugnação,
a ora recorrente não havia apresentado quaisquer documentos que pudessem atestar a veracidade
dos respectivos serviços e despesas médicas, sendo que, agora, em sede recursal, a recorrente
encontra-se por juntar aos autos os recibos emitidos pelo referido profissional, os quais estão
juntados às fls. 42/53.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que os recibos emitidos pelo profissional Bernardo Augusto
Sperandio Filho não devem ser aqui analisados, uma vez que deveriam ter sido apresentados
quando da apresentação da impugnação, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72,
tendo ocorrido aí a preclusão no que diz com o momento da apresentação dos respectivos
recibos de fls. 42/53.
E ainda que assim não fosse, considere-se que os recibos não apresentam as
informações mínimas exigidas pelo artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, combinado
com o artigo 97 Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, já que tanto os serviços ali descritos
não são especificados quanto não há a indicação do endereço do prestador do serviço. Aliás, é
bem verdade que próprio recorrente poderia ter sanado a ausência do endereço se tivesse
apresentado outras provas a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, conforme prescreve o artigo 97, § 4o da referida Instrução Normativa.
Por outro lado, a juntada dos recibos emitidos pela profissional Mileni
Nascimento Barros (fls. 54/57) apenas em sede recursal se enquadra na hipótese constante do
artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, já que, no caso, tais recibos foram juntados
na tentativa de contrapor fatos ou razões que foram elencadas pela autoridade julgadora de 1a
instância, de sorte que os referidos documentos devem ser aqui analisados em conjunto com a
declaração de fls. 8 e 58.
O fato é que tanto os respectivos recibos quanto a declaração não apresentam as
informações mínimas exigidas pela legislação de regência, haja vista que não há ali a indicação
do endereço do respectivo prestador dos serviços, quando, nos termos do artigo 8o, § 2o, inciso
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000933/2008-40

III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e
97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, tal informação é imprescindível para
fins da comprovação das respectivas despesas médicas.
Com base em tais fundamentos, entendo que a glosa às deduções de despesas
médicas deve ser mantida in totum.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital